Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. OMISSÃO DO EXECUTADO. FACULDADE E PRERROGATIVA ASSEGURADOS AO CREDOR (CPC, ART. 829, §2o). PRÉVIA OITIVA DA PARTE EXECUTADA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. LÓGICA PROCEDIMENTAL OBSERVADA. NOMEAÇÃO DE BEM HÍGIDA E NÃO SUJEITA À CONDIÇÃO DE PRÉVIA OITIVA OU ASSENTIMENTO DO OBRIGADO. OITIVA E CONTROLE SUBSEQUENTES. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.

3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser invocado ou aplicado, contudo, como forma de subversão da ordenação procedimental legalmente positiva (CPC, arts. 9o e 10).

4. Segundo a ordenação procedimental afeta ao rito executivo, defronte ausência de pagamento voluntário ou indicação de bem à penhora pelo executado, ao exequente é resguardada a faculdade e prerrogativa de indicar bem à penhora, não estando o acolhimento da postulação, a seu turno, sujeita à condição de o devedor ser previamente ouvido ou assentir com a consumação da medida, porquanto é resguardado ao excutido, em observância justamente ao contraditório, se manifestar somente subsequentemente à consumação da constrição (CPC, arts. 9o, 10, 828, §2o, 847, 854 etc).

5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.